Tribunal: TJDFT
Processo: 0051008-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0051008-03.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: JAKSON ROBERTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, ROMILDO DE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 51302267, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 37a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora